Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Habeas corpus. Direito de recorrer em liberdade. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Princípio da isonomia. Condições pessoais favoráveis. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado de sentença que, ao condenar o paciente por tráfico e associação para o tráfico de drogas, manteve sua prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a sentença condenatória afrontou o princípio da isonomia ao não permitir ao paciente recorrer em liberdade; (ii) se o fato de o paciente ser primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e trabalho lícito justifica seja revogada a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3.Não há afronta ao princípio da isonomia quando a distinção de tratamento entre acusados se fundamenta em critérios pessoais e razoáveis. A igualdade não exige que todos sejam tratados de maneira idêntica, mas sim que diferenças relevantes sejam consideradas.
4. Se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o paciente - que permaneceu preso durante todo o curso da ação penal - foi condenado e fixado regime fechado, não se concede o direito de recorrer em liberdade.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDF, acórdão n. 1199054, 20190110001393APR, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/08/2019; STJ, HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020.